Tribunal: TJMT
Processo: 1010964-81.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010964-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA - CPF: 695.972.601-82 (AGRAVANTE), ANA NELLY DE MOURA KAPTEINAT CAMPOS - CPF: 054.776.681-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1010964-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PERÍODO EM LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o cômputo como pena efetivamente cumprida do período em que o reeducando permaneceu em liberdade provisória, bem como o pleito de remição de pena em razão do exercício de atividade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o período durante o qual o reeducando permaneceu em liberdade provisória pode ser reconhecido como tempo de pena efetivamente cumprido e se é possível a remição da pena em virtude do trabalho exercido nesse período.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que ausente intimação válida acerca de sua colocação em liberdade provisória, o reeducando não se vê desobrigado de cumprir as condições inerentes ao regime semiaberto, sobre as quais tinha plena ciência desde 2016, por ocasião de sua progressão regimental.

4. A remição pressupõe o efetivo cumprimento de pena, nos termos do art. 126 da Lei nº 7.210/84, o que não se verifica no caso.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Ainda que se reconheça eventual falha na intimação, o período em que o reeducando permaneceu em liberdade provisória, sem observar as condições estabelecidas para o regime semiaberto, não pode ser reputado como tempo de pena efetivamente cumprida. 2. A remição pressupõe o efetivo cumprimento da sanção penal, sendo incabível sua concessão em relação a períodos que não sejam reconhecidos como tal.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 112 e 126.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1010964-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no âmbito do Processo Executivo de Pena nº 0020574-23.2009.8.11.0042, que indeferiu o pleito de cômputo, como pena efetivamente cumprida, do intervalo em que se encontrava em local incerto e não sabido, período em que deixou de observar as condições estabelecidas para a progressão do regime prisional, do fechado ao semiaberto (
cf. Id. n.º 279087381 – pág. 19-21
).

A defesa sustenta, nas razões recursais, que, no período de 15 de maio de 2019 a 9 de agosto de 2024, durante o qual permaneceu em liberdade provisória, o recorrente cumpriu integralmente as condições exigidas para o regime semiaberto, ressaltando ainda que, nesse intervalo, exerceu atividade laboral lícita e regularmente registrada. Com base nisso, requer que esse lapso temporal seja reconhecido como pena efetivamente cumprida e, adicionalmente, pleiteia a remição pelo trabalho desenvolvido entre 17 de março de 2022 e 9 de agosto de 2024
(
cf. Id. n.º 279087381 – pág. 23-33
).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 279087381 – pág. 64-69)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 279087381 – pág. 63
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 286409860).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1010964-81.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA cumpre pena unificada de 45 (quarenta e cinco) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubo majorado, receptação, homicídio qualificado e por integrar organização criminosa.

Em
6 de maio de 2016
, foi beneficiado com a progressão do regime fechado para o semiaberto, em razão do cumprimento do requisito objetivo,
sendo-lhe, à época, impostas diversas condições
.

Foi novamente preso em
2 de agosto de 2018
, desta vez preventivamente, por força de mandado expedido nos autos nº 0019990-77.2014.8.11.0042, permanecendo custodiado por mais de nove meses, até conquistar a liberdade provisória, em
15 de maio de 2019
, em virtude de decisão concessiva de
habeas corpus
.

No entanto, a
inobservância das obrigações inerentes ao regime semiaberto
– desde então –, culminou na suspensão da execução da pena, em
20 de março de 2024
, e na subsequente expedição de mandado de prisão, que foi devidamente cumprido apenas em
9 de agosto de 2024
.

Em
12 de dezembro de 2024
, o reeducando requereu o reconhecimento do período de liberdade provisória como pena cumprida, bem como a remição por atividade laboral exercida nesse intervalo, uma vez que, “
embora não tenha sido cientificado a respeito da decisão favorável à sua reinserção ao regime semiaberto e da necessidade de instalação do monitoramento eletrônico – por erro exclusivo do Poder Judiciário, que inseriu endereço antigo e desatualizado no mandado de intimação –, o reeducando não descumpriu nenhuma das condições impostas
”.

As pretensões, contudo, foram indeferidas nos seguintes termos:

“[...]
E) DA INTERRUPÇÃO CADASTRADA ENTRE 15/05/2019 E 09/08/2024

A defesa do recuperando sustenta a necessidade de inclusão do período de 15/05/2019 a 09/08/2024 como pena efetivamente cumprida, sob o argumento que o apenado somente não fora admoestado em relação às regras inerentes ao regime semiaberto, e assim ensejou tal interrupção, em decorrência de falha judicial ao expedir o respectivo mandado de intimação em endereço errado.

Ora, é bem verdade que a ordem de intimação expedida nos autos se mostrou equivocada quanto ao seu conteúdo, o que deu azo à impossibilidade de intimação do penitente.

Por outro lado, no entanto, não se pode fechar os olhos ao fato que o recuperando não se encontrava efetivamente em cumprimento de pena, eis que, como salientado alhures, não foi intimado e, assim, não cumpriu as regras impostas à mov. 11.2.

Pelo contrário, em 06/05/2016, ao ser progredido ao regime semiaberto, o apenado foi cientificado acerca das regras a serem adimplidas, no entanto, no dia 02/08/2018, se envolveu em novo delito, cujo fato ensejou a interrupção analisada em tópico anterior, sendo preso em flagrante e solto na data de 15/05/2019.

Mesmo tendo recebido a liberdade provisória em relação ao novo intento delito e ciente da pena executada perante este Juízo em regime semiaberto, o apenado sequer se fez presente para regularização da presente execução.

Assim, ainda que não se mostre viável o reconhecimento de tal feito como falta grave, configura interrupção, posto que, frisa-se, o recuperando não estava cumprimento pena.

F) DA REMIÇÃO DE PENA

A peça defensiva almeja o reconhecimento da remição pelo trabalho em relação ao labor exercido nos períodos de 2022 a agosto de 2024.

Não obstante, de maneira bastante objetiva, tal lapso se refere ao período que o recuperando não se encontrava em cumprimento de pena, consoante indicado no tópico acima.

Nessa toada, ao considerar o disposto no art. 126 da LEP, cujo teor atribui o direito à remição à pessoa que esteja em cumprimento de pena, o que não era o caso do penitente à época, não há que se falar em homologação dos dias laborados para fins de desconto do tempo de pena cumprida [...]”.

É contra tal decisão que a defesa se insurge, com vistas ao reconhecimento do referido lapso temporal como pena efetivamente cumprida e à remição do período alegadamente trabalhado.

No entanto, razão não lhe assiste.

Ainda que se reconheça que as intimações relativas à liberdade provisória concedida em
15 de maio de 2019
tenham sido enviadas ao antigo endereço do reeducando, observa-se dos autos que ele tinha
pleno conhecimento das obrigações impostas ao cumprimento da pena em regime semiaberto
, uma vez que firmou, em
6 de maio de 2016
, termo de compromisso no qual foi
expressamente advertido acerca das condições a que estaria submetido, incluindo o Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar
(cf. Id. n.º 279087375 – pág. 341-345).

Antes de se atribuir responsabilidade aos órgãos incumbidos da organização e funcionamento do sistema judiciário, é imperioso reconhecer que
o recorrente deliberadamente abandonou o cumprimento da pena
, desatendendo não apenas às disposições do termo de compromisso que subscrevera, mas também à
sua extensa reprimenda ainda pendente de execução.

Portanto, revela-se inviável o cômputo do lapso em que o recorrente permaneceu em local incerto e não sabido – em flagrante descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto –, tampouco é possível a concessão de remição pelo alegado exercício de atividade lícita nesse período, considerando que, nos termos do art. 126 da Lei nº 7.210/84, tal benefício pressupõe o efetivo cumprimento da pena privativa de liberdade, circunstância que não se verificou na espécie.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESP
ROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025